Tribunal: TJBA
Processo: 8067282-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8067282-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: TAINA ANDRADE DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
TAINA ANDRADE DE SANTANA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO (ART. 12 E 16 DA LEI 10.826/2003). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE ARMA
S E MUNIÇÕES
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado
em favor de Pacien
te preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06 e posse irregular de arma de fogo de uso permitido e restrito. Alegada
ausência dos requisitos
suficientes à decretação da
custódia cautelar, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se persistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3.
Conforme recente alteração legislativa, “
d
evem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública (...) a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas” (Art. 310-A, § 3º, III do Código de Processo Penal.

4. A prisão fundamenta-se na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e o modus operandi , evidenciando o
periculum libertatis
.
Paciente
preso em flagrante
pela suposta prática de
tráfico ilícito de entorpecentes, porte e posse irregular de arma de fogo
.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, legitimam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública."

Legislacão relevante citada: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 31
0-A
, § 3º.

Jurisprudênia relevante citada:
847857 PI 2023/0296375-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024

ORDEM
CONHECID
A
E
DENEGADA

HC
. n.

8067282-30.2025.8.05.0000

–
Eunápolis
/BA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8
8067282-30.2025.8.05.0000

, da Comarca de
Eunápolis.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada na Certidão de Julgamento.